Tribunal: STF
Processo: ARE 1387784
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. EXIGÊNCIA DE TESTES DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E 284, DO STF.



    1. O acórdão recorrido consignou que, embora seja razoável a exigência de testes de DSTs para ingresso na carreira militar, a norma infralegal que regulamenta a matéria dispõe que eventual resultado positivo não é motivo apto, por si só, para a eliminação de candidato.



    2. As razões recursais estão dissociadas acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.